Tribunal: TJES
Processo: 5005120-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005120-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLBDIGITAL ON-LINE LTDA
RECORRIDO: NIMBUS EXPRESS TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ, A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DA REQUERIDA INFORMANDO ACERCA DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO / CONFIRMAÇÃO DE SEUS DADOS PARA DIVULGAÇÃO GRATUITA EM LISTA TELEFÔNICA. OFERTA REALIZADA PELA EMPRESA RÉ FOI NO SENTIDO DE QUE SERIA APENAS UMA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E QUE A EMPRESA AUTORA PRECISARIA, COM URGÊNCIA, PREENCHER E ASSINAR UM FORMULÁRIO ENVIADO POR E-MAIL, O QUE FOI REALIZADO POR UM FUNCIONÁRIO. DIAS APÓS RECEBEU UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE APONTAVA UM DÉBITO DE R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS). INFORMA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO, CONTUDO NÃO FORA ACEITO PELO DEMANDADO QUE PROCEDEU COM O ENVIO DO CNPJ DO AUTOR PARA O SERASA. DECISÃO DO JUÍZO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PROCEDESSE COM A BAIXA NA NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA PARTE AUTORA. NO MESMO ATO DESIGNOU AUDIÊNCIA UNA. NA REFERIDA AUDIÊNCIA, A PARTE REQUERIDA PUGNOU POR PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, CARTA DE PREPOSTO E PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO E, EM SEGUIDA, APRESENTOU DEFESA ORAL. PELO MAGISTRADO DE PISO FOI INDEFERIDO O PRAZO PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA REQUERIDA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA E CONDENAR A RÉ A PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DEVIDO A CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO PACTUADA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPUGNA A REVELIA DECRETADA E REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS. NO MAIS, PLEITEIA A DECRETAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
"O FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL CEDE EM FAVOR DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, SEMPRE QUE CONSTATADO SER PREJUDICIAL À DEFESA DO CONSUMIDOR, PODENDO SER DECLARADA DE OFÍCIO A NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO PELO JULGADOR"
(AGINT. NO ARESP 1.337.742/DF, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 02/04/2019, DJE DE 08/04/2019). É O CASO DOS AUTOS, POIS SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL E TAL CLÁUSULA É PREJUDICIAL À DEFESA DO CONSUMIDOR. PASSO AO MÉRITO. O REQUERIDO FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR NÃO APRESENTAR ATOS CONSTITUTIVOS E CARTA DE PREPOSIÇÃO NA AUDIÊNCIA UNA DESIGNADA, MESMO DEVIDAMENTE CITADO/ INTIMADO PARA O ATO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA EM SEUS ARGUMENTOS. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS EFEITOS, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO CASO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONSIDERANDO A REVELIA DO RÉU ALIADA AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE INDICAM TER A PARTE DEMANDADA AGIDO DE MÁ FÉ AO PROCEDER COM A VENDA DE UM PRODUTO SEM FORNECER A PARTE AUTORA INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, COMO PREÇO, NÚMERO DE PARCELAS. A RECORRENTE ENTROU EM CONTATO COM A PARTE AUTORA E OFERECEU UM SERVIÇO GRATUITO DE PUBLICIDADE E, POSTERIORMENTE, PASSOU A COBRAR. TAL SITUAÇÃO FICOU CONHECIDA COMO “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. AO AGIR DESSA FORMA, A RÉ DESCUMPRE OS DEVERES DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ QUE LHES INCUMBE (ART. 6º, III, E ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), SENDO CERTO QUE A INFORMAÇÃO CORRETA SOBRE O SERVIÇO OFERTADO PODERIA INFLUENCIAR SUBSTANCIALMENTE A DECISÃO DOS CONSUMIDORES EM ADERIR OU NÃO AO NEGÓCIO. INCLUSIVE, SALIENTE-SE QUE INCUMBIA À REQUERIDA DEMONSTRAR QUE REPASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS À EMPRESA AUTORA, NO INTUITO DE COMPROVAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À COBRANÇA DOS VALORES (ART. 373, INC. II, DO CPC). EM ANÁLISE AO INSTRUMENTO, NOTA-SE QUE AS CLÁUSULAS NÃO FORAM REDIGIDAS DE FORMA CLARA E COM O DESTAQUE NECESSÁRIO. NESSE PONTO, EM QUE PESE A PROMOVENTE TENHA AGIDO COM FALTA DE CAUTELA AO ASSINAR O CONTRATO SEM ATENTAR-SE À PREVISÃO DO OBJETO DO CONTRATO, INFERE-SE QUE HOUVE VIOLAÇÃO DA BOA- FÉ PELA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA REQUERENTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARBITRAMENTO QUE SE DEU DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)